Tribunal: TJSP
Processo: 2215827-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Concessão para a construção de obras necessárias para a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais junto à entrada da área comercial do condomínio réu, ora agravante – Razoabilidade – Normas que advêm do próprio Poder Público – Incontroversa sobre o fato de inexistirem medidas de acessibilidade – Autor-agravado que possui autoescola

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Concessão para a construção de obras necessárias para a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais junto à entrada da área comercial do condomínio réu, ora agravante – Razoabilidade – Normas que advêm do próprio Poder Público – Incontroversa sobre o fato de inexistirem medidas de acessibilidade – Autor-agravado que possui autoescola estabelecida no imóvel comercial de que é locatário e suportou bloqueio junto ao sistema do Detran, em razão da ausência de meios de acessibilidade ao empreendimento – Verossimilhança e periculum in mora suficientes à concessão da medida – Observação de que a multa cominatória deverá ser limitada a 30 dias, de forma a evitar eventual enriquecimento sem causa - Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o teto da multa cominatória, com observação às disposições referentes às normas condominiais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000065869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215827-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO SULEIMA E CONJUNTO COMERCIAL PAMPLONA, é
agravado CHRYSTIAN MUSSARA DA COSTA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215827-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 40403
AGRV. No: 2215827-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SULEIMA E CONJUNTO COMERCIAL
PAMPLONA
AGVDA.: CRYSTIAN MUSSARA DA COSTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela de urgência

Concessão para a construção de obras necessárias para a
acessibilidade de pessoas com necessidades especiais junto à
entrada da área comercial do condomínio réu, ora agravante

Razoabilidade Normas que advêm do próprio Poder Público
Incontroversa
sobre
o fato de inexistirem medidas de
acessibilidade

Autor-agravado
que
possui
autoescola
estabelecida no imóvel comercial de que é locatário e suportou
bloqueio junto ao sistema do Detran, em razão da ausência de
meios de acessibilidade ao empreendimento Verossimilhança e
periculum in mora suficientes à concessão da medida

Observação de que a multa cominatória deverá ser limitada a 30
dias, de forma a evitar eventual enriquecimento sem causa -
Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o teto da multa
cominatória, com observação às disposições referentes às normas
condominiais.
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado por Condomínio
Edifício Suleima e Conjunto Comercial Pamplona contra a r. decisão de págs.
102/103 (dos autos de origem), que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por
Crystian Mussara da Costa, deferiu a tutela de urgência para que o condomínio
réu, ora agravante, realize as obras necessárias para a acessibilidade junto à
entrada da área comercial do condomínio, em 60 dias, sob pena de multa diária
no valor de R$1.000,00, com pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, deferido por esta Relatora (págs. 73/75). Contraminuta às págs.
80/seguintes.
2. Alega o agravante que o objeto da presente ação já foi palco
de discussão nos autos do processo no. 1122220-13.2019.8.26.0100, o qual foi
julgado extinto, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, CPC, ou
seja, ausência de legitimidade ativa. Diz que a extinção do feito sem resolução do
mérito não obsta a propositura de nova ação, desde que obedecidos os termos
do §2o, do artigo 486, CPC, ou seja, deve haver prova do pagamento das custas
e honorários advocatícios, o que alega não ter sido observado no caso, razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215827-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
pela qual a petição inicial não deveria ter sido recebida. No mais, assevera a
ilegitimidade ativa do autor-agravado, locatário, uma vez que inexiste relação
condominial entre ele e o condomínio. Afirma que, inexistindo vínculo direto com
o condomínio agravante, deve o agravado buscar local adequado para a sua
atividade comercial, que atenda às suas necessidades e de seus clientes, bem
como às exigências das normas que regem a referida atividade (autoescola).
Ainda, afirma que o estabelecimento do agravado foi notificado por outras
irregularidades, que não apenas a inexistência da rampa de acessibilidade.
Sustenta que, em maio de 2010, a sócia do agravado, Sra. Sandra Mussara,
participou da reunião de condomínio (Ata de Assembleia
págs. 90/92 da
origem), vez que já havia sido notificada sobre a necessidade de adequação da
sua atividade comercial. Diante da negativa do condomínio em realizar a obra, diz
que ela travou verdadeira guerra com o agravante, denunciando-o à Prefeitura de
São Paulo (págs. 93/95 Auto de Fiscalização), gerando as multas
administrativas acostadas às págs. 96/97. Chama a atenção, assim, para o fato
de que o risco de suspensão da atividade não possui caráter iminente, porque se
desenrola desde 2010. Assevera que o agravado e sua sócia, ao invés de
buscarem um estabelecimento comercial que atendesse às exigências do Detran-
SP, mantiveram-se inertes, renovando o contrato de locação. Sustenta que o
agravante está na iminência de ser obrigado a construir, a um custo vultuoso,
uma rampa de acesso a fim de atender às necessidades do agravado. Ademais,
diz que a concessão da tutela antecipada pelo Juiz "a quo" traz prejuízo ao
condomínio, especialmente aos proprietários das lojas nos. 11 a 17, que terão
que arcar com o expressivo custo da construção. Ainda, alega que, na
oportunidade da assembleia condominial realizada em maio/2010 (págs. 90/92),
ficou constatada a dificuldade da realização da obra, vez que se trata de edifício
construído na década de 70. Ainda, enaltece que o agravante, à época, não
logrou êxito com as inúmeras empresas contactadas, uma vez que as rampas
móveis, além de não atenderem às normas de acessibilidade da ABNT 9050,
necessitariam de rebaixamento da laje para sua instalação, o que, por sua vez,
poderia abalar a estrutura do prédio. Diz que, quando esse fato foi comunicado à
Prefeitura, a notificação foi arquivada (em 2017), e nunca mais o agravante foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215827-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
notificado ou autuado a respeito da rampa. Assim, afirma que, independente do
referido arquivamento, a questão principal a ser analisada é a de verificar se a
estrutura do prédio permite a realização da obra, não havendo como cumprir a
determinação constante da r. decisão agravada sem antes realizar perícia e
estudos de engenharia civil. Por fim, diz o agravante que não se pode afirmar que
o agravado arcará, posteriormente, com o custo da rampa, porque, além de não
haver orçamento atualizado para a sua colocação/construção, inexiste, nos
autos, informações sobre o bens que o mesmo possua e que possam garantir o
ressarcimento e reembolso dos valores despendidos pelos proprietários das lojas
11 a 17.
3. Com efeito, as preliminares de descumprimento do art. 486,
§2o, do CPC e de ilegitimidade ativa sequer foram apreciadas na origem.
Não obstante, ao que parece, não haveria fundamentos para seu
acolhimento.
Primeiramente, porque, caso aplicável o art. 486, §2o, do CPC,
demonstrou o autor o recolhimento das custas da ação
1122220-13.2019.8.26.0100, ainda que em réplica (págs. 244/277 da origem).
Como cediço, trata-se de vício sanável e, em prestígio ao princípio da
instrumentalidade das formas, não haveria que se falar em extinção da presente
ação.
Nesse sentido, “mutatis mutandi”: “RESCISÃO CONTRATUAL.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR FALTA DE RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE AÇÃO ANTERIOR (ART. 486, §2o, CPC).
Ainda que a petição inicial não tenha vindo acompanhada da prova do
recolhimento, há necessidade de abertura de prazo para que o vício seja suprido.
Vício sanável. Princípios da instrumentalidade e da primazia da resolução do
mérito. Precedentes do E. STJ. Recolhimento comprovado. Sentença anulada
para o prosseguimento do feito. Recurso dos autores provido. Recurso do réu
prejudicado.” (TJSP, AP 1119734-60.2016.8.26.0100, 7a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mary Grün, j. 18.08.2020, g.n.)
Em segundo lugar, denota-se que o autor-agravado é locatário de
imóvel comercial no condomínio réu, ora agravante (pág. 140 cláusula primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215827-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
do aditivo contratual), onde está estabelecida uma autoescola desde os idos de
1997.
Desta forma, uma vez permitida a locação, visando o locatário
medida necessária para a continuidade de uso do imóvel que lhe foi locado,
possui legitimidade ativa para demandar contra o condomínio.
No mais, para a concessão da tutela de urgência, devem estar
presentes, concomitantemente, os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a
verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável ou de difícil ou
incerta reparação.
No caso, é incontroversa a inexistência de meios de
acessibilidade para pessoas com necessidades especiais ao condomínio réu, ora
agravante.
E, tais medidas são atualmente imposições advindas de normas
do próprio Poder Público, havendo demonstração de anterior imposição de
penalidade/multa ao condomínio pela respectiva desobediência.
Tal confere verossimilhança às alegações do autor-agravado.
Demonstrou o autor-agravado, além disso, ter sofrido bloqueio
junto ao sistema eletrônico do Detran (e-CNH), o que constitui periculum in mora.
Inclusive, houve impetração de Mandado de Segurança pela autoescola
(processo no 1057455-77.2019.8.26.0053), em que deferida a liminar para
desbloqueio do sistema pelo prazo de sessenta dias, de forma a oportunizar
prazo razoável para a realização de obras.
Outrossim, trouxe o autor-agravado laudo visando auxiliar o
cumprimento da obrigação pelo condomínio (págs. 190/seguintes), sendo certo,
contudo, que tal não vincula o agravante, a quem caberá a decisão de como
proceder, observadas eventuais normas condominiais.
Dessa forma, mantém-se a r. decisão na parte em que concedeu
a tutela de urgência.
Apenas observo que a multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00
diários, ficará, a priori, limitada a 30 dias (R$ 30.000,00), de forma a não
privilegiar eventual enriquecimento sem causa do autor-agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215827-38.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para
fixar o teto da multa cominatória, com observação às disposições referentes às
normas condominiais.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora